Tribunal: TJPA
Processo: 0003426-72.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003426-72.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: JOSE XAVIER DE LUCENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade de vínculo contratual firmado entre o autor e o Município de Curionópolis, sem prévia aprovação em concurso público, para o exercício da função de vigia entre 2009 e 2016.

2.

A sentença condenou o Município ao pagamento dos depósitos fundiários devidos, no valor de R$ 3.030,08, conforme cálculo apresentado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do FGTS nos casos de contratação temporária firmada com a Administração Pública sem observância dos requisitos constitucionais, especialmente quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação sem prévia aprovação em concurso público é nula, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88, não gerando vínculo jurídico, salvo direito à remuneração e aos depósitos fundiários, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90.

5. O STF já firmou entendimento, em regime de repercussão geral (Temas 191, 308, 551, 612 e 916), no sentido de que é constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90, sendo devido o FGTS mesmo em contratos nulos, desde que tenha havido prestação de serviço.

6. Ausência de demonstração, por parte do Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aplicação do art. 373, II, do CPC.

7. Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade processual, tendo em vista a suficiência da prova documental já constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

"
Tese de julgamento:
1. É devido o pagamento do FGTS ao trabalhador contratado pela Administração Pública sem concurso, quando reconhecida a nulidade do vínculo contratual, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços. 2. A nulidade da contratação não obsta o direito ao recebimento das verbas fundiárias, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90 e jurisprudência do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 373, II, e 355, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 658.026 (Tema 612), RE 1066677 (Tema 551), RE 765.320 (Tema 916); TJPA, APL nº 08010254220178140070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, ajuizada por
JOSÉ XAVIER DE LUCENA
.

Na origem, o autor propôs a mencionada ação sustentando que foi contratado pela municipalidade em 01 de fevereiro de 2009, para exercer a função de vigia, tendo sido dispensado em 31 de dezembro de 2016, sem o pagamento de quaisquer verbas rescisórias, especialmente os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), acrescidos da multa de 40%.

Aduziu que a contratação se deu sem prévio concurso público, em desacordo com os requisitos constitucionais do art. 37, II e IX, da CF/88, sendo, portanto, nula. Não obstante a nulidade do vínculo, pleiteou o reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, respaldando-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo
a quo
acolheu os argumentos do autor e julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, condenando o Município de Curionópolis ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, no montante de R$ 3.030,08 (três mil e trinta reais e oito centavos), conforme planilha de cálculos acostada aos autos.

Em suas razões recursais, o Município de Curionópolis, inconformado com a decisão, pleiteou a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a contratação do autor se deu com fulcro no art. 37, IX, da CF/88, por tempo determinado e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não havendo, portanto, qualquer ilicitude a justificar o pagamento do FGTS. Sustentou ainda que a sentença seria extra petita, por conceder verbas não requeridas expressamente na petição inicial, e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

O apelado, JOSÉ XAVIER DE LUCENA, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença recorrida, defendendo a tese de que a contratação não observou os requisitos legais exigidos para validade de vínculos temporários na Administração Pública, sendo nula de pleno direito. Enfatizou que a nulidade contratual não obsta o direito à percepção do FGTS, conforme entendimento reiterado pelo STF e STJ, desde que mantido o direito ao salário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchido os requisitos legais, passando análise das preliminares suscitadas.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas.

A preliminar não merece acolhimento. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de outras provas. No caso, a matéria é exclusivamente de direito, pois se discute apenas o direito ao
FGTS
em contratação temporária, sendo desnecessária a produção de outras provas além dos documentos já juntados aos autos.

A parte autora demonstrou documentalmente que exerceu atividade laboral para o Município no período indicado. Não há necessidade de prova testemunhal ou de diligências adicionais, pois o cerne da questão reside na validade ou não da contratação temporária, sendo uma questão eminentemente jurídica.

Dessa forma,
não há cerceamento de defesa,
pois o juízo de origem considerou suficientes as provas apresentadas e aplicou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Preliminar de sobrestamento do feito.

No que tange à preliminar suscitando a suspensão do feito
em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal, a mesma, igualmente não merece prosperar, eis que a decisão em questão trata sobre índice de correção sobre valores depositados.

No presente caso, não foi provado que o valor relativo ao
FGTS
fora depositado, não se fazendo jus à suspensão requerida.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O Município sustenta que
a contratação foi válida
e, portanto,
não haveria obrigação de recolher
FGTS
.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que o apelado faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (
FGTS
) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

"Art. 19-A. É devido o depósito do
FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)". (Original sem destaques)".

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário"
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

"
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese
: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (Grifo nosso).

Tema 612 do STF
- Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese:
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).

Da análise dos autos, percebe-se que a parte requerente, conforme documentos juntados ao autos, fez prova de ter trabalhado no período compreendido entre 01/02/2009 a 31/12/2016, na função de vigia, tendo comprovado o vínculo com o Município, sendo certo que o ônus da prova recaía sobre o réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO REQUERIDO. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 – Demonstrado pela a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município de Abaetetuba e ...Ver ementa completaa ausência do pagamento de verbas trabalhistas referentes a 13º salário e férias, conforme ficha financeira. 2 – De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015, atendo-se a negar o direito da autora, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações. 3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em co

(TJ-PA - APL: 08010254220178140070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020)"

Assim, a sentença apelada
está em consonância com a jurisprudência dominante
, não havendo razão para reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença.

Assim, diante do
desprovimento do recurso
, e nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
,
arbitro a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor que vier a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 29/07/2025